Tribunal: CARF
Processo: 13671.720316/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13671.720316/2012­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.979 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL ­ EXCLUSÃO
Recorrente
A FONTE DAS ROUPAS LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2013
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 01­29.271 da 2a
Turma da DRJ/BEL, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/DIV no 704861, de 10 de setembro de 2012, o qual

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13671.720316/2012-11
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional, tendo em vista as vedações previstas
dispostas no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que:
a) Que foi surpreendido com a notificação de exclusão do Simples Nacional,
por supostos créditos tributários de 2002, 2003 e 2004;
b) Que a fim de garantir o crédito tributário, foi depositado em conta judicial,
o valor de R$ 20.290,08 em 28/08/2012, que estão sendo discutidos os créditos
através da Execução Fiscal processo no 0074.12.000460­6, na Comarca de Bom
Despacho ­ MG;
c) Que a exclusão não deverá prosperar tendo em vista os motivos a seguir
expostos;
d) Que os créditos em questão foram lançados por declaração nas hipóteses do
CTN, art. 147, que a prescrição fulmina o direito de Ação de Cobrança em 5 (cinco)
anos, contados da data da sua constituição definitiva e está regulado no CTN, art.
174;
e) Que a presente Ação de Execução Fiscal foi distribuída em 02/02/2012,
referente a débito vencido no ano de 2004, ou seja, o crédito tributário tem sua
constituição definitiva há mais de 8 anos, portanto, está prescrito;
f) Transcreveu parte do processo 2002.00614652, sobre decadência, que
tramitou no TRF­3, e outro, dos quais o requerente não fez parte;
g) Que com base no art. 174 do CTN, o termo inicial do prazo prescricional é
o primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele no qual seria possível à
autoridade administrativa lançar, que então, com razoável precisão, é possível dizer
que, em regra, o termo inicial do prazo prescricional é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, já que é essa ocorrência que faz
nascer a obrigação tributária (é descabido falar em crédito tributário sem que exista
uma obrigação tributária;
h) Que não consta das CDA ́s nenhuma causa de suspensão da
decadência/prescrição, que diante disso, a presente execução não pode prosseguir,
devendo ser declarada a prescrição dos créditos executados;
i) Que a exclusão da impugnante somente poderia ocorrer se possuísse débitos
com a exigibilidade não suspensa (Art. 33 da LC 123/2006, art. 75 da Resolução
CGSN no 94);
j) Transcreveu o art. 152 – do CTN, que trata da suspensão do crédito
tributário;
k) Que uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de
depósito judicial, fica o fisco inibido de proceder a exclusão da impugnante do
Simples Nacional;
l) Que a impugnante procedia à apuração do IRPJ e CSLL pelo Regime de
Lucro Real Estimado, procedendo a sua declaração de ajuste nos prazos e condições
regulares, desde o exercício de 2002, ano base de 2001;
m) Que no processo de apuração acumularam valores a serem compensados
de IRPJ e CSLL, que o fisco desconsiderou os valores apurados nos exercícios
anteriores, levando em consideração somente um exercício, abandonando assim, o
saldo acumulado, gerando valores a pagar que não existem, em clara afronta à
legislação pertinente;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13671.720316/2012­11
Acórdão n.o 1001­001.979
S1­C0T1
Fl. 3

3
n) Descreveu sobre apuração do lucro real, e novamente transcreveu parte de
processo que tramitou em Tribunais Federais, do qual não fez parte;
o) Que as cobranças de IRPJ e CSLL são indevidas, como comprovam os
balanços e demais documentos fiscais da embargante, o que poderá ser comprovado
através de perícia judicial, que a jurisprudência majoritária já decidiu sobre a
possibilidade de retificação de dados devido a erro material, e novamente
transcreveu parte de processo que tramitou em Tribunais Federais;
p) Argumentou sobre atualização de créditos da empresa perante a União
serem atualizados pela taxa SELIC, e novamente transcreveu parte de processo que
tramitou em Tribunais Federais;
q) Finalmente requereu que seja reconhecido prescrito o crédito, que ensejou a
notificação de exclusão do Simples Nacional, que seja reconhecida a inexigibilidade
do débito, e cancelamento da exclusão, e ainda, que sejam compensados os prejuízos
fiscais dos anos anteriores conforme previsão no RIR.
3. Para comprovar suas alegações, o sujeito passivo apresentou cópia dos
seguintes documentos:
a) Guia de Depósito Judicial – no valor de R$ 20.290,08, referente ao
Processo 0074120004606, efetuado no dia 20/08/2012, fl no 24;
b) Demonstrativos que denominou de “Conciliação de Imposto de Renda”, fls
25 a 34;
c) Cópia de Requerimento protocolado na Agência da Receita Federal, na data
de 29/01/2009, fl 35;
d) Demonstrativos de apuração do Imposto de Renda dos anos de 2002 a
2007, fls 36 e 37;
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou os seguintes
documentos: ­Consulta débitos geradores do ADE, que demonstra que o débito não­
previdenciário consolidado, no valor de R$ 20.974,05, que recebeu a inscrição no
00000060211011121, fls nos 39 e 40;
­Resultado de Consulta da PGFN, emitida em 31/10/2012, demonstrando o
valor total de R$ 20.974,05, fls 41 a 43;
A DRJ argumentou em síntese, que:
Em toda a sua extensa manifestação de inconformidade na qual alegou de
forma veemente que havia prescrição, citou débitos dos anos 2002 a 2004, quando a
tela de consulta “Débitos Geradores do ADE”, descreve que se tratam de débitos de
IRPJ das competências Maio a Agosto de 2007 e CSLL das competências Maio a
Agosto de 2007 e Outubro a Dezembro de 2007, fls nos 39 e 40, além de débitos
não­previdenciários em cobrança na PGFN, que se encontra inscrito sob o no
00000060211011121, cujo valor consolidado na data de 31/10/2012, somava a
quantia de R$ 20.974,05, que corresponde a IRPJ da competência dez/2003, cujo
vencimento se deu em 31/01/2004, que de acordo com a Resolução CGSN acima
transcrita, foi disponibilizado ao sujeito passivo.
Assim, não procede a alegação de prescrição e nem pode ser considerado que
houve suspensão de débitos preceituada no art. 152 do CTN, para os débitos de IRPJ
das competências Maio a Agosto de 2007 e CSLL das competências Maio a Agosto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
de 2007 e Outubro a Dezembro de 2007, por haver realizado depósito judicial no
valor de R$ 20.290,08, referente ao Processo 0074120004606, efetuado no dia
20/08/2012, que se refere a débitos de outras competências.
Também não nos cabe analisar as decisões havidas nos Tribunais Federais, em
processos, dos quais o requerente não fez parte, em razão da atividade administrativa
ser vinculada às normas legais, nas quais não se enquadram tais lições, por mais
respeitáveis que sejam seus autores.
Quanto ao cerne da questão em si que trata da exclusão prevista no inciso V
do art. 17 da LC no 123/2006, que claramente dispõe que não poderão ser tributadas
pelo Simples Nacional as empresas que possuírem débitos com a Fazenda Pública
Nacional, situação fática que restou comprovada no processo, de acordo com os
documentos constantes às fls 39 e 40, já acima relatadas, que não foram
questionadas pelo requerente.
Cientificada em 25/06/2014 (fl.72), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 25/07/2014 (fl 93)
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Em uma longa sustentação, a recorrente apresenta repete os argumentos
trazidos em sede de manifestação de inconformidade, quais sejam:
(i) os débitos apontados no Ato Declaratório Executivo da DRF que
fundamentou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional estavam prescritos,
(ii) que os mesmos débitos estavam com a exigibilidade suspensa em virtude
de depósito judicial realizados nos autos do processo de Execução Fiscal n° 0074.12.000460­6
e, que, portanto, e que
(iii) a exclusão da Recorrente do Simples Nacional era ilegal, tendo em vista,
que não haveria violação de lei.
Argumenta que a decisão da DRJ deve ser reformada e, em uma longa
narrativa, argumenta, novamente, sobre a prescrição dos créditos, que o processo
administrativo refere­se a CSLL, relativa ao ano­calendário de 2005. Cita jurisprudência
judicial a este respeito. Menciona ainda o artigo 174, do Código Tributário Nacional ­ CTN

Discorre, então, sobre a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, do
CTN, passando a discorrer sobre a forma em que apurava o IRPJ e a CSLL, menciona a
legislação a respeito e jurisprudência a respeito, afirmando que havendo o depósito judicial, o
fisco fica impedido de proceder a cobrança do crédito tributário.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13671.720316/2012­11
Acórdão n.o 1001­001.979
S1­C0T1
Fl. 4

5
Continua:
A Embargada ignora que o saldo pretendido c decorrente de valores que
vieram se acumulando e que não foram apurados de forma isolada.
Os créditos constantes carecem de liquidez e certeza, já que não são valores
declarados nas DCTF's, que não foram homologadas, e nem são oriundos de
lançamentos nos termos do art. 142 do CTN.
...
As cobranças, de IRPJ e C3LL são indevidas, como comprova os balanços c
demais documentos fiscais da Recorrente, que poderá ser comprovada através de
perícia contábil.
A jurisprudência majoritária já decidiu sobre a possibilidade de retificação de
dados devido a erro material:
...
Para concluir sua longa narrativa, trata, ainda. da atualização do crédito pela
variação da taxa SELIC, para concluir:
A vista do exposto, requer­se a V. Sas., o recebimento e ao final seja julgado
procedente o presente Recurso Voluntário para reformar integralmente o v. acórdão
01­29.271 a fim de cancelar o Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita
Federal em Divinópolis n° 704861 que determinou a Exclusão da Recorrente do
Simples Nacional; e
O cadastramento do Dr. Leonardo de Lima Naves, devidamente inscrito na
OAB/MG sob o n.° 91.166, na capa dos autos para os fins de direito, especialmente
para futuras publicações
Estranha toda esta argumentação, trazida em sede de Recurso Voluntário,
data vênia, na medida em que o que se trata neste PAF é a existência de débitos para com
Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS e/ou para com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, na medida em que o inciso V,
ao artigo 17, da Lei Complementar 123/2006, dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no
167, de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social ­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
Desnecessário tecer comentários adicionais diante da clareza da redação da
lei.
No caso do ADE, a controvérsia, se houvesse, envolveria a exclusão do
regime do SIMPLES pela existência de débitos que não estejam com a exigibilidade suspensa,
não se tratando da exigência dos débitos, propriamente ditos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
A recorrente discorreu sobre forma de apuração do IRPJ e da CSLL, da
atualização dos débitos pela taxa SELIC, fatores estranhos, como dito, ao que aqui se discute.
Além disso, as alegações da recorrente foram genéricas não rebatendo os
argumentos específicos colocados pela DRJ no acórdão epigrafado, ou seja (peço a devida
vênia ara repetir):
Assim, não procede a alegação de prescrição e nem pode ser
considerado que houve suspensão de débitos preceituada no art.
152 do CTN, para os débitos de IRPJ das competências Maio a
Agosto de 2007 e CSLL das competências Maio a Agosto de
2007 e Outubro a Dezembro de 2007, por haver realizado
depósito judicial no valor de R$ 20.290,08, referente ao
Processo 0074120004606, efetuado no dia 20/08/2012, que se
refere a débitos de outras competências.
Assim, peço a devida vênia para aderir à decisão da DRJ, com base no artigo
50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Quanto ao último requerimento, ou seja, que todas as intimações, publicações
e notificações, sejam realizadas em nome dos advogados, cito a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo
Assim, nego o referido requerimento.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital